Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Conexão. Reputam-se conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo ser reunidas para decisão conjunta (art. 55 do CPC). Ademais, devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Há conexão entre os processos 0713280-72.2021.8.07.0007 e 071327720.2021.8.07.0007, os quais possuem as mesmas partes e causa de pedir. Assim, faz-se necessário o julgamento simultâneo.
3 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. No sistema dos juizados especiais a petição inicial é simples, conforme determina o art. 14 da Lei n. 9.099/1995. A petição inicial permite delimitar os contornos fáticos da demanda e contém todos os requisitos para o seu regular processamento. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar. Perda superveniente do objeto. A alegação de perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que o banco réu não é responsável pelos prejuízos decorrentes da fraude, é matéria relativa ao mérito da causa. Ademais, a fundamentação utilizada pelo recorrente não tem qualquer ligação com eventual perda do objeto. Preliminar que se rejeita.
5 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
6 – Causalidade. A instituição financeira ré não logrou demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. Assim, a falta de segurança deu causa à ação de terceiros, de modo que responde pelos danos demonstrados. O boletim de ocorrência representa elemento de verossimilhança das alegações do autor no sentido de que, no dia 22/04/2021, entrou em contato com o banco réu e, durante o atendimento, foi induzido pelo suposto funcionário a entregar o cartão para terceira pessoa. As compras realizadas no cartão de crédito do requerente e os saques efetuados na conta corrente são incompatíveis com seu perfil de consumo. O fraudador efetuou diversas compras no cartão do autor, o que resultou no prejuízo de R$ 13.400,00, além de saques bancários no montante de R$ 1.500,00. Cabe ressaltar que autor, imediatamente após perceber as transações indevidas, informou ao banco réu acerca da fraude. Assim, não é o caso de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, de modo que não há excludentes de responsabilidade. Conclui-se, portanto, que houve falha na prestação do serviço, razão pela qual deve o banco réu responder pelos prejuízos materiais sofridos pelo autor.
7 – Repetição de indébito. Forma simples. Ausência de má-fé. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). A repetição de valores decorrente de fraude de terceiro deve se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável, além da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira. Assim, é cabível a reforma da sentença nesse ponto.
8 – Litigância de má-fé. O fato de o autor pleitear a responsabilidade civil do banco réu, em virtude de falha na prestação do serviço, não caracteriza má-fé. Sentença que se reforma apenas para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples. Mantidas as demais disposições.
9 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W